Tribunal: TJBA
Processo: 8056340-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8056340-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: NESTOR ROMAO DA SILVA

Advogado(s):HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contratos bancários, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios cobrados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, determinou sua limitação à média de mercado, descaracterizou a mora, condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, impôs a exibição dos contratos de empréstimo com detalhamento das parcelas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando demonstrada discrepância excessiva entre a taxa contratada e a divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do CDC; (iii) saber se deve ser mantida a determinação de exibição dos contratos, com imposição de multa cominatória; e (iv) saber se a cobrança de encargos abusivos, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do CDC e autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais em hipóteses excepcionais de abusividade demonstrada.

A expressiva discrepância entre os juros remuneratórios contratados e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil evidencia vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira e justifica a limitação dos encargos ao patamar médio de mercado da respectiva modalidade de crédito, com a consequente descaracterização da mora.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, pois a cobrança de encargos manifestamente abusivos revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

A determinação de exibição dos contratos de empréstimo, com detalhamento das parcelas, decorre do dever de informação e da boa-fé contratual, sendo adequada a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A cobrança de juros abusivos, embora autorize a revisão contratual e a repetição do indébito, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de concreta violação a direito da personalidade, com repercussão relevante na esfera íntima da parte autora.

Mantêm-se os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação remanescente, devendo apenas ser ajustada a base de cálculo dos honorários advocatícios para excluir a parcela relativa aos danos morais afastados nesta instância.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a determinação de exibição dos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 373, 400, 497, 536 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Embargos de Declaração n. 8017729-16.2022.8.05.0001.1.EDCiv, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10.04.2024; TJBA, Apelação n. 8011200-94.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 17.03.2020, publ. 30.09.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8056340-67.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO BMG SA
e como apelado
NESTOR ROMAO DA SILVA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238